Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL HARMÔNICA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. DOLO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes de ameaça e desacato, previstos nos arts. 147 e 331 do Código Penal, bem como pela contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, em concurso material, com fixação de pena de 7 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, concessão de suspensão condicional da pena quanto ao crime de ameaça e substituição das demais reprimendas por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes o dolo e a idoneidade da conduta para a configuração do crime de ameaça; (ii) estabelecer se as expressões dirigidas aos policiais caracterizam o crime de desacato; e (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato, bem como a correção da dosimetria aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, registros de ocorrência, fotografias, relatório policial e prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Os depoimentos das vítimas e dos policiais militares mostram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, possuindo especial valor probatório quando ausentes elementos que desabonem sua credibilidade.
5. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente a aptidão da conduta para incutir temor, independentemente de resultado naturalístico.
6. A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a responsabilidade penal do agente, à luz da teoria da actio libera in causa.
7. O delito de desacato configura-se quando o agente dirige palavras ofensivas a policiais no exercício da função, atingindo a dignidade da função pública e evidenciando o propósito de desprestigiá-la.
8. A contravenção penal de vias de fato prescinde de laudo pericial, por se tratar de infração que nem sempre deixa vestígios, sendo suficiente a prova oral segura acerca da violência praticada sem produção de lesões corporais.
9. Inexistente unidade de desígnios entre as condutas, corretamente aplicado o concurso material, com dosimetria fixada no mínimo legal, sem circunstâncias que autorizem readequação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ameaça consuma-se com a promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor na vítima, sendo irrelevante a embriaguez voluntária do agente.
2. O desacato caracteriza-se pela prolação de palavras ofensivas a policiais no exercício da função, em desprestígio à função pública.
3. A contravenção penal de vias de fato pode ser comprovada por prova oral coerente, ainda que inexistam vestígios físicos ou laudo pericial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147, 331, 33, § 2o, “b”, § 3o, 44, I, 59, 68, 69 e 77; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Constituição Federal, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1694815, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26.04.2023; TJDFT, Acórdão no 1685116, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1715487, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 15.06.2023.